Tribunal: TJSP
Processo: 2069478-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação anulatória de leilão extrajudicial de bem dado em garantia (alienação fiduciária), na qual se discute a regularidade do procedimento, segundo disposições da Lei no 9.514/97 - Matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras), nos termos do artigo 5o, item III, item 3, da Resolução 623/2013 - Precedentes - Recurso não

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação anulatória de leilão extrajudicial de bem dado em garantia (alienação fiduciária), na qual se discute a regularidade do procedimento, segundo disposições da Lei no 9.514/97 - Matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras), nos termos do artigo 5o, item III, item 3, da Resolução 623/2013 - Precedentes - Recurso não conhecido, com remessa dos autos para redistribuição.